Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento fotográfico. Não confirmado por outras provas. Absolvição.
Se além do frágil reconhecimento na delegacia feito pela vítima, do qual sequer foi lavrado termo, não há nenhuma outra prova de que o réu é um dos autores do roubo, deve ser mantida a absolvição. Apelação não provida.